Tribunal: TJPA
Processo: 0816859-07.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816859-07.2023.8.14.0028

APELANTE: VALTER DIAS MARTINS

APELADO: FISCAL DA SUPERINTENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABA - SDU MARABÁ, SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ SDU, MUNICIPIO DE MARABÁ, SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABA - AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO SUMÁRIA DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença denegatória em mandado de segurança. O impetrante buscava sustar ordem administrativa de embargo e demolição de construção realizada em Área de Preservação Permanente (APP), alegando ausência de devido processo legal, desproporcionalidade da medida e possibilidade de regularização da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode determinar demolição sumária de construção irregular em APP sem prévio processo administrativo; (
ii
) estabelecer se a ausência de licenciamento e a localização da obra em área de preservação permanente inviabilizam a alegação de direito líquido e certo; (
iii
) determinar se a função social da propriedade e a destinação habitacional da edificação podem afastar a medida demolitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder de polícia administrativa autoriza, em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas, a adoção de medidas
autoexecutórias
, incluindo a demolição sumária de obras manifestamente ilegais, sobretudo em áreas de preservação permanente.

A inexistência de licenciamento ambiental e urbanístico, aliada à localização em APP, configura vício insanável que torna legítima a ordem de demolição, independentemente de procedimento administrativo prévio.

A legislação municipal estabelece vedação objetiva e taxativa à ocupação em áreas situadas abaixo da cota altimétrica de 82 metros, não comportando regularização.

A função social da propriedade não se sobrepõe à proteção ambiental, sendo pacífico o entendimento de que a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia não legitimam a manutenção de obra irregular em área ambientalmente protegida.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios afasta a teoria do fato consumado em matéria ambiental, impondo a recomposição do meio ambiente degradado mediante a demolição das edificações irregulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode, no exercício do poder de polícia, determinar a demolição sumária de construção irregular erguida em área de preservação permanente, sem necessidade de processo administrativo formal, quando se tratar de vício insanável.

A ausência de licenciamento urbanístico e ambiental inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

A função social da propriedade e a destinação habitacional da obra não afastam a prevalência do interesse público ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 225; CTN, art. 78; Lei Municipal nº 17.846/2023, art. 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.882.947/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.03.2023,
DJe
23.03.2023; STJ, REsp nº 1.983.214/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.06.2022,
DJe
24.06.2022; TJDFT, Acórdão nº 1970997, 0700828-36.2017.8.07.0018, Rel. Des.
Soníria
Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 12.02.2025,
DJe
08.03.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
VALTER DIAS MARTINS
contra decisão monocrática
desta Relatoria

(
ID 27794814
)
, que negou provimento à apelação cível, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau, que, por sua vez, denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado pelo agravante.

Na origem, o agravante pleiteava sustar a ordem administrativa de embargo e demolição de construção realizada em suposta área de preservação permanente (APP), situada na Rua Antônio Vilhena, esquina com a Rua Pôr do Sol, bairro Independência, Município de Marabá.

A decisão monocrática entendeu que a inexistência de direito líquido e certo, somada à ilegalidade da obra e à prevalência do interesse público ambiental e urbanístico, legitimaria a ação administrativa demolitória mesmo sem procedimento prévio, com fundamento no poder de polícia urbanística e ambiental da municipalidade.

Em suas razões recursais (ID
2
8058115), o agravante sustenta:

(i) que a demolição foi determinada de forma sumária, sem instauração de procedimento administrativo ou concessão de prazo razoável para regularização;

(
ii
) que houve violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB);

(
iii
) que a medida adotada pela SDU seria desproporcional, não considerando a função social da obra e os impactos sociais da demolição;

(
iv
) e que a construção, embora irregular, poderia ser regularizada, dada sua destinação à subsistência e residência familiar do impetrante.

Requer, ao final,
o
provimento para anular o ato administrativo e determinar a reabertura do procedimento regular com concessão de prazo para adequações.

Em contrarrazões (ID
29619052
), o Município de Marabá pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo, sustentando a inexistência de direito líquido e certo, a legalidade da medida demolitória diante do vício insanável da obra, erigida em APP, e a prevalência do interesse público, com respaldo no Código de Obras municipal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível circunscreve-se à legalidade da demolição sumária de edificação supostamente irregular construída em área de preservação permanente, sem o devido processo administrativo formal, sem contraditório e sem concessão de prazo para regularização.

DO PODER DE POLÍCIA E A AUTOEXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

A Constituição Federal consagra o poder de polícia da Administração Pública (art. 78 do CTN), facultando-lhe o exercício de restrições à liberdade ou à propriedade privada em benefício do interesse público.

No caso específico de intervenção urbanística e ambiental, é consolidado o entendimento de que tal poder, em situações excepcionais e devidamente justificadas, pode ensejar atos
autoexecutórios
, inclusive demolições, sem necessidade de ordem judicial, quando presentes vícios insanáveis e risco à coletividade.

Nesse sentido,
a Jurisprudência Pátria
tem assentado que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. JULGAMENTO EXTRAPETITA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DEMOLIÇÃO DE
IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PODER-DEVER FISCALIZATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova oral, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao princípio da ampla defesa.

2. No caso, não se constata qualquer pedido referente a abrigamento do autor e seus familiares em abrigos destinados às pessoas de miserabilidade. Forçoso concluir que a sentença incorreu, em julgamento extra petita, pois concedeu pedido não formulado pela parte autora, devendo ser decotada da sentença a parte analisada, não havendo que se falar em falta de interesse recursal do ente federativo.

3. Da análise dos autos constata-se que o autor não comprovou o prévio licenciamento da construção, o que acarreta a possibilidade de demolição, conforme dispositivos legais citados.

Além disso, trata-se de área pública integrante do acervo da TERRACAP e sem previsão de regularização, o que torna irregular a sua ocupação, sendo ineficaz para justificar a construção eventual Contrato de Cessão de Direitos apresentado pelo autor.

4.
A ordem de demolição de obra irregular, como no caso, revela a manifestação do exercício fiscalizatório do poder de polícia, concedido ao administrador e que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade individual, ao gozo e uso de bens e direitos pelos administrados, em razão da prevalência do interesse da coletividade sobre o individual, em especial quando não demonstrada a ausência de amparo legal ou abuso de poder.

5. A dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia não ganham maior hierarquia constitucional no caso de ocupação irregular de terras públicas, eis que o interesse público deve prevalecer em detrimento de interesses particulares.

6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.

(Acórdão 1970997, 0700828-36.2017.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA
ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no
DJe
: 08/03/2025.)

No caso em exame, conforme consta dos autos e da decisão monocrática, o agravante admite não possuir licenciamento ambiental e urbanístico, o que por si só já invalida a pretensão de manutenção da obra – conforme entendimento pacífico nos tribunais superiores.

Além disso, a edificação está situada em área de APP, conforme disposição expressa da Lei Municipal nº 17.846/2023, que assim dispõe:

“Art. 12. (...)

§2º. São consideradas Áreas de Preservação Permanente aquelas com cota altimétrica inferior a 82 metros, vedada a ocupação para fins de moradia, edificação ou uso comercial.”

A vedação é objetiva e taxativa, não comportando exceções administrativas. Assim, ainda que o particular alegue boa-fé ou dificuldades financeiras, não há fundamento jurídico que justifique a manutenção da construção em desacordo com a legislação ambiental vigente.

DA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A tese central do agravante repousa na alegação de que não foi instaurado procedimento administrativo formal, e que a demolição teria sido sumária, ofendendo o devido processo legal substancial.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LIV e LV, assegura a todos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tanto em processos judiciais quanto administrativos.

No entanto, a jurisprudência tem admitido a demolição sumária em casos excepcionais, quando a permanência da obra implicar em risco iminente de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde, e quando a construção for manifestamente ilegal e insanável. Nesses casos, a notificação do infrator e a formalização da medida são consideradas suficientes para garantir o direito à informação e a possibilidade de defesa posterior.

C
omo bem exposto na decisão recorrida, a
J
urisprudência
Pátria
é pacífica ao
reconhecer a possibilidade de ato administrativo
autoexecutório
, desde que fundado em ilegalidade flagrante, como é o caso da construção em APP, sem qualquer licença.

No presente caso, a construção em Área de Preservação Permanente (APP) configura grave infração ambiental e urbanística, com potencial de dano irreversível ao meio ambiente. A legislação ambiental (Código Florestal) e urbanística (Plano Diretor Municipal) impõem restrições severas à ocupação dessas áreas, tornando a irregularidade da obra insanável. A alegação do Agravante de que a obra possui função social e antiguidade da posse não se sobrepõe ao interesse público na proteção ambiental, que é direito fundamental e indisponível.

Ainda que o contraditório devesse ser observado como regra, sua relativização é possível diante da necessidade de preservar o meio ambiente – bem de natureza difusa e de proteção constitucional reforçada (art. 225 da CRFB).

DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Alega ainda o agravante que a medida é desproporcional e não considerou o caráter social da edificação, que serviria de moradia e sustento.

Todavia, conforme o magistério de
Édis
Milaré,
“a função social da propriedade não pode se sobrepor ao dever de proteção ambiental, sob pena de inversão da lógica constitucional, que preconiza o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação”
(Direito do Ambiente, 10ª ed., RT).

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DANOS
AMBIENTAIS .
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DESPROPORCIONALIDADE. ADOÇÃO DE OUTRAS
MEDIDAS .
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I - Na origem, trata-se de ação civil pública tendo por causa de pedir a ocorrência de danos ambientais em razão de construções irregulares em áreas de preservação permanente situadas em
ranchos.O
Juízo de primeira instância julgou os pedidos
procedentes .
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso, para afastar a demolição e a obrigação
de pagar indenização. II - No presente caso, o Tribunal de origem afastou a obrigação de demolição considerando o fato de que o dano perpetrado em área de preservação permanente teria sido de "baixo impacto". Contudo, a qualidade do dano não é fator dimensionador da obrigação de demolição, revelando-se somente adequada a manutenção da edificação na hipótese de se adequar à legislação ambiental, conforme apontado no parecer ministerial. III - Ademais, do próprio acórdão recorrido se extrai que o laudo pericial produzido concluiu que a regeneração total de ambas as áreas objeto da presente demanda somente se dará com a demolição das
construções .
IV - Não obstante, o Tribunal de origem considerou que, no caso, a demolição seria medida desproporcional ao dano ambiental constatado, pois, além de preservar e regenerar, seria necessário buscar a convivência harmônica e equilibrada do homem com o ambiente em que vive.
V - Contudo, ao assim decidir, o Tribunal de origem acabou por admitir a teoria do fato consumado e assegurar o direito adquirido à situação causadora do dano ambiental. em dissonância com a jurisprudência consolidada do STJ de que "não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental" (Enunciado Sumular n. 613/STJ
) .
VI - Lado outro, ficou assentado pelo Tribunal de origem que não consta dos autos que tenham os réus suprimido a vegetação das áreas dos ranchos de forma predatória, nem de poluição decorrente de degradação ambiental provocada pela sua ocupação, o que afastaria o nexo causal entre a atividade dos réus e a supressão de vegetação nativa, razão pela qual deve ser excluída da condenação a imposição de indenização. VII
-
Todavia, o STJ possui jurisprudência pacífica de que, "havendo construção irregular em Área de Preservação Permanente, a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano."

(
AgInt
no REsp n. 1 .856.089/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020,
DJe
25/6/2020). VIII - Esse entendimento foi consolidado no enunciado n. 623 da Súmula do STJ,
segundo a qual "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do
credor .
"Especificamente quanto à hipótese dos autos, o STJ já decidiu que a pretensão de se manterem edificações usadas como área de lazer denota que a degradação da APP será perpetuada se não demolidos os prédios ilicitamente erigidos. A propósito: REsp n. 1.983 .214/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.IX - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1882947 SP 2020/0165767-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023)

Assim, ainda que a edificação vise fins habitacionais ou comerciais, isso não autoriza a permanência de obra erguida em afronta à legislação ambiental, sobretudo em se tratando de área integrante de projeto público municipal, como informado nos autos (“Balneário
Vavazão
”).

Diante da análise dos autos,
verifica-se que a
construção em Área de Preservação Permanente (APP) é uma irregularidade grave e insanável, que justifica a medida demolitória no exercício do poder de polícia da Administração Pública, prevalecendo o interesse público ambiental sobre o particular.

Embora o devido processo legal seja um pilar do nosso ordenamento, a excepcionalidade da situação, com a flagrante ilegalidade da obra em área ambientalmente protegida, mitiga a necessidade de um processo administrativo formal prévio, sendo suficiente a notificação para a ciência do infrator.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se a decisão monocrática
em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025